Tribunal: TJMT
Processo: 1085991-04.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085991-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVIO AGNALDO DA SILVA - CPF: 496.150.171-91 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESTADO DE MATO GROSSO COMO RÉU. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 52 DO CPC. FACULDADE DE AJUIZAMENTO NA CAPITAL DO ENTE FEDERADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A LEI 12.153/09. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

O parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil confere ao autor, nas ações em que o Estado for demandado, a faculdade de propor a demanda no foro do seu domicílio, no local do fato, no da situação da coisa ou na capital do ente federado.

A Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser interpretada de forma compatível com o CPC, sendo incabível restringir a competência territorial à comarca do domicílio funcional do servidor quando houver expressa autorização legal para a propositura na capital.

A jurisprudência do TJMT reconhece o direito ao adicional de periculosidade a servidores ocupantes do cargo de vigia, por força do Anexo
3 da NR-16 do Ministério do Trabalho, independentemente de perícia individualizada.

Recurso inominado conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
SILVIO AGNALDO DA SILVA
, servidor público estadual, contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por considerar incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob fundamento de que o autor possui domicílio necessário e voluntário fora da capital.

O autor, que ocupa o cargo de vigia na rede estadual de ensino, ajuizou a ação de cobrança de adicional de periculosidade, no percentual de 30%, com fundamento na NR-16, Anexo 3, da Portaria MTE nº 1.885/2013, e na LC/MT nº 04/1990. A ação foi distribuída na comarca de Cuiabá com base no parágrafo único do art. 52 do CPC, por ter o Estado como réu.

A sentença considerou que, por o autor residir e laborar em São José dos Quatro Marcos, a competência territorial absoluta recaía sobre o juizado da comarca de seu domicílio funcional, invocando os
arts
. 72 e 76 do CC e o §4º do art. 2º da Lei 12.153/09.

A parte autora, inconformada, sustenta a validade da fixação do foro na capital, nos termos expressos do parágrafo único do art. 52 do CPC. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Recurso próprio, tempestivo, dispensado o preparo por gratuidade deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso merece provimento.

A controvérsia restringe-se à definição da competência territorial para processamento da presente ação de cobrança de adicional de periculosidade proposta por servidor estadual contra o Estado de Mato Grosso, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O juízo de origem entendeu pela incompetência territorial absoluta, com base no entendimento de que o autor, por residir e trabalhar em comarca diversa da capital, não poderia se beneficiar da faculdade de ajuizar ação em Cuiabá.

Entretanto, tal fundamentação não resiste à aplicação literal e sistemática do parágrafo único do art. 52 do CPC, que assegura:

“Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.”

A norma é clara e expressa, conferindo ao autor a faculdade de ajuizar a ação na capital do ente federado. Trata-se de competência concorrente, e não exclusiva. Não há qualquer restrição na Lei 12.153/2009 que afaste essa prerrogativa no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A competência absoluta prevista no §4º do art. 2º da Lei 12.153/09 refere-se ao juizado da comarca onde estiver instalado, para processar causas dentro do seu território, mas não exclui a possibilidade de eleição da capital como foro legítimo, quando prevista em lei, como ocorre no art. 52 do CPC.

No mérito da demanda (cujo exame ainda será realizado na instância de origem), cabe destacar que o cargo de vigia desempenhado pelo autor está expressamente contemplado no Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho como atividade perigosa, sendo cabível o adicional de periculosidade. A jurisprudência do TJMT já assentou esse entendimento:

“O servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3 da NR-16 do MTE.”

Assim, reconhece-se que a parte autora exerceu regularmente a faculdade legal de ajuizar a demanda na capital, razão pela qual a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para processamento regular da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença

e

reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
determinando o

regular processamento da ação
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

O recurso merece provimento.

A controvérsia restringe-se à definição da competência territorial para processamento da presente ação de cobrança de adicional de periculosidade proposta por servidor estadual contra o Estado de Mato Grosso, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O juízo de origem entendeu pela incompetência territorial absoluta, com base no entendimento de que o autor, por residir e trabalhar em comarca diversa da capital, não poderia se beneficiar da faculdade de ajuizar ação em Cuiabá.

Entretanto, tal fundamentação não resiste à aplicação literal e sistemática do parágrafo único do art. 52 do CPC, que assegura:

“Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.”

A norma é clara e expressa, conferindo ao autor a faculdade de ajuizar a ação na capital do ente federado. Trata-se de competência concorrente, e não exclusiva. Não há qualquer restrição na Lei 12.153/2009 que afaste essa prerrogativa no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A competência absoluta prevista no §4º do art. 2º da Lei 12.153/09 refere-se ao juizado da comarca onde estiver instalado, para processar causas dentro do seu território, mas não exclui a possibilidade de eleição da capital como foro legítimo, quando prevista em lei, como ocorre no art. 52 do CPC.

No mérito da demanda (cujo exame ainda será realizado na instância de origem), cabe destacar que o cargo de vigia desempenhado pelo autor está expressamente contemplado no Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho como atividade perigosa, sendo cabível o adicional de periculosidade. A jurisprudência do TJMT já assentou esse entendimento:

“O servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3 da NR-16 do MTE.”

Assim, reconhece-se que a parte autora exerceu regularmente a faculdade legal de ajuizar a demanda na capital, razão pela qual a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para processamento regular da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença

e

reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
determinando o

regular processamento da ação
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025